Tribunal: STF
Processo: RE 1382980
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730462). Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 158).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 160)



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 162).



    Asseveram “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (fl. 6, e-doc. 162).



    Salientam “que ‘é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.’, sem que isto viole a coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 162).



    Assinalam que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 11, e-doc. 162).



    Enfatizam “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente” (fl. 13, e-doc. 162).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo interno, na forma requerida” (fl. 13, e-doc. 162).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ao assentar-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Ao assentar que “a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada” e concluir que “incide, no caso, a orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE nº 730.462, na sistemática da repercussão geral, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015” (fl. 3, e-doc. 158), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divergiu da jurisprudência firmada na aplicação das teses da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 44.052, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal afastou a incidência do Tema 733 da repercussão geral e decidiu que “os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte” (Segunda Turma, DJe 31.8.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.458.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.317.982 (TEMA 1.170-RG). INOCORRÊNCIA. A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VIOLA A COISA JULGADA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. O embargante alega que a autoridade reclamada, ao modificar o índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado, ofendeu o entendimento do STF consubstanciado no tema 1.170-RG. 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a autoridade reclamada, ao alterar o índice de correção monetária fixado no título executivo, viola o entendimento do STF na matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o entendimento do STF no tema 1.170-RG, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo não viola a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.395-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal afasta a coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.419.236/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 27.9.2024; ARE n. 1.375.414/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.8.2024; RE n. 1.361.291/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE n. 1.411.411/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2024; RE n. 1.373.056/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.11.2024; e RE n. 1.502.252/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2024. 



    Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, procede a alegação dos recorrentes de ser “equivocada a aplicação do Tema 733 no caso em comento” (fl. 12, e-doc. 162).



    5. Em relação à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.389.774-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora